Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO. PROVA PERICIAL. NULIDADE. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de nexo de causalidade entre o exercício das funções desempenhadas no cargo e o desenvolvimento ou piora do transtorno mental afasta o direito do recorrente de obter a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
2. Pretende o recorrente transformar sua insatisfação com as conclusões externadas pelo perito em questão processual, circunscrita a validade da prova produzida, quando, na realidade, a aptidão persuasiva desse meio de prova traduz questão de fundo, à luz do que dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o artigo 479 do Código de Processo Civil, o Juiz indicará na Sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.
4. Recurso conhecido e não provido.